Tribunal: CARF
Processo: 19515.720155/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720155/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.973 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
Recorrente
IARA GALVAO GUAZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem realize as providências
discriminadas na conclusão do voto do relator. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade
à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.720155/2012-36, em face do acórdão no 16-53.405 (fls. 3146/3166), julgado pela 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPI), em
sessão realizada em 04 de dezembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente de impugnação contra Auto de Infração de fls. 2.921/2.925, relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, que apurou crédito tributário
no valor de R$ 10.679.967,87, sendo R$ 4.807.471,16 referente ao imposto, R$
2.266.893,35 referente aos juros de mora calculados até 30/12/2011 e R$ 3.605.603,36
referente à multa de ofício.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720155/2012-36
Fl. 7862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

A presente Ação Fiscal teve início, conforme termo do Mandado de Procedimento
Fiscal no 08.1.90.002010036066 (fl. 02).
Em 25/10/2010, foi lavrado Termo de Início do Procedimento Fiscal, que teve o intuito
de solicitar à contribuinte documentação/esclarecimentos, tendo em vista a orientação
de elaborar a análise dos ganhos líquidos em renda variável, no ano-calendário de 2007,
em operações realizadas na Bolsa de Valores. Foram enviadas outras intimações e
reintimações.
Após análise dos documentos apresentados e informações constantes em DIRF em
nome da contribuinte, verificou-se expressiva movimentação financeira expressa em
alienações em Liquidação de Operações em Bolsa de Valores.
Preenchidos os requisitos legais, foram emitidas Solicitações de Emissão de Requisição
de Informação sobre Movimentação (RMF) endereçadas às instituições financeiras
Interbolsa do Brasil Administradora de Bens Ltda. (antiga FINABANK CORRETORA
DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.) e BM&F BOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros, que enviaram documentação solicitada
relativa às operações realizadas pela contribuinte no período de 01/01/2007 a
31/12/2007.
Assim, os dados em arquivos magnéticos, relativos a todas as notas de corretagem,
foram inseridos na ferramenta da Secretaria da Receita Federal do Brasil denominada
“CONTÁGIL”, que gerou planilhas por ativo e por data, apresentando de forma
individualizada valores transacionados nas modalidades “OPERAÇÕES NORMAIS” e
“OPERAÇÕES DAY TRADE”.
Da análise dos ativos e da análise da documentação disponível no curso da ação fiscal,
foram apuradas as infrações conforme abaixo discriminados:
Ganhos Líquidos no Mercado de Renda Variável – Operações Comuns

Ganho Líquido no Merc. de Renda Variável – Operações “DayTrade”

Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 2.903/2.915).
Fl. 7863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Cientificada do lançamento em foco, em 31/01/2012 (fl. 2.926), a interessada
apresentou, em 01/03/2012, impugnação de fls. 2.929 a 2.953, aduzindo o que se segue:
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, o trabalho fiscal baseou-se em dados
que teriam sido fornecidos pela BM&F Bovespa e pela NOVINVEST Corretora de
Câmbio e Valores Ltda. A Impugnante não tem e nunca teve qualquer relacionamento
com a segunda instituição financeira e, se foi efetivamente baseado em informações por
ela prestadas, o trabalho fiscal padece de absoluta nulidade.
Consta no Termo de Verificação Fiscal que a Impugnante não atendeu aos pedidos de
informações formulados. A realidade é que a Impugnante, por procurador, compareceu
tempestivamente ao órgão fiscalizador e entregou as informações, como afirma a
própria AFRFB que subscreve o Termo de Verificação Fiscal.
Foi emitida a Solicitação de Emissão de Requisição (RMF) para solicitar dados
diretamente da Bovespa e da corretora, desprezando os dados informados pela
contribuinte.
O pedido de expedição da RMF foi baseado na hipótese de que haveria indício de que a
Impugnante seria interposta pessoa do titular de fato das operações analisadas, porque
sua movimentação financeira superaria em mais de dez vezes a renda disponível
declarada.
Nas palavras da autora do Auto de Infração foi verificada movimentação financeira da
ordem de R$ 384 milhões, somente em alienações informadas em DIRF, e em análise da
DIRPF da contribuinte foi observado rendimentos totais declarados da ordem de R$
7.321.044,79, sendo a relação entre a movimentação financeira e os rendimentos totais
declarados de cerca de cinquenta e duas vezes.
As vendas de ações separadas das compras não podem ser consideradas movimentação
financeira e para fins fiscais as operações em bolsa são consideradas mês a mês e em
nenhum deles a venda de ações ultrapassou R$ 73 milhões.
Portanto, não havia indício de que a Impugnante fosse interposta pessoa agindo em
nome de outrem. E inexistindo fundamentação legal para a expedição da RMF, os dados
trazidos aos autos são imprestáveis do ponto de vista jurídico e não podem constituir
prova contra a contribuinte.
Em face disso, impõe-se a decretação da nulidade deste feito administrativo a partir da
expedição da RMF, cujos dados devem ser desconsiderados – até porque a Impugnante
apresentou a tempo as informações solicitadas, complementadas por tudo mais que a
fiscalização considere necessário e que a Impugnante está disposta, como sempre
esteve, a fornecer.
Da inconsistência da acusação fiscal:
26. A autuação fiscal é inconsistente:
27. De acordo com “FINABANK Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.” (hoje denominada “INTERBOLSAS BRASIL Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários LTDA.”), instituição financeira com quem sempre trabalhou a
Impugnante, dispunha ela ao final do ano de 2006 de valores em custódia no montante
de R$ 39.749.058, sendo R$ 27.749.058 em ações e R$ 12.144.065 em operações a
termo (doc. n. 7). A informação coincide com aquela obtida (ilicitamente) de “BM&F
Bovespa” (R$ 39.432.088) e que consta do processo administrativo (doc.n. 8).
28. De conformidade com a autuação fiscal, sobre essa base a Impugnante conseguiu
produzir um lucro líquido de R$ 35.412.432,29, num só ano! Ou seja, deu às suas ações
uma eficiência – em termos de produção de ganhos financeiros – de cerca de 90%.
Trata-se de acontecimento extraordinário no mundo das finanças e que, se tornado
público, sem dúvida atrairá as atenções de Warren Buffet, George Soros e outros magos
das finanças mundiais para a genialidade da Impugnante.
29. Em verdade, por sua impossibilidade fática, esse fato tido como verdadeiro pela
autora do AI revela, na verdade, a inconsistência do trabalho fiscal por ela realizado.
Fl. 7864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

30. E tal inconsistência não para por aí. Se a Impugnante durante 2007 ganhou, líquidos,
R$ 35.412.432,29, esse valor teria de ter transitado por sua conta corrente junto à
Corretora “INTERBOLSAS DO BRASIL”. Mas lá ele não aparece, como se pode ver
(doc. n. 9). Ao revés, tal conta corrente inicia-se com um valor a crédito de R$
5.622.745,78 e termina com um valor a crédito ligeiramente inferior, de R$
4.893.022,75. Mesmo que se considerasse que a diferença foi sacada (e não o foi nesse
montante), totalizaria R$ 729.723,03 – muito distante dos mais de R$ 35 milhões que
teriam sido ganhos pela defendente.
31. E nem se diga que esse espetacular e inusitado pretenso resultado das operações em
Bolsa da Impugnante aumentou o seu patrimônio. A comparação do seu valor através
das declarações de bens relativas a 31/12/06 (doc. n. 10) e a 31/12/07 (doc. n. 11),
revela que não houve incremento do patrimônio em mais de R$ 35 milhões, como
asseverou a autora do feito fiscal.
32. Como é impossível que um ganho dessa magnitude desapareça das contas da
Impugnante, só se pode concluir que nunca existiu.
10) “Vendas a descoberto”. A autuação fiscal é improcedente porque a autora não
considerou a existência nas operações de Bolsa das chamadas “vendas a descoberto”
(“shorting”) e atribuiu valores de custo a ações calculados por “critérios completamente
descolados da realidade e das previsões legais”.
11) A “venda a descoberto” de ações e outros títulos nas bolsas de valores, também
conhecida pela expressão inglesa “shorting”, consiste em um investidor tomar
emprestado um título custodiado por uma corretora, pertencente a ele ou a outro
investidor, e vende-lo no mercado com a intenção de recompra-lo no futuro para
reembolsar o empréstimo. O objetivo do locatário é ganhar com uma possível
desvalorização desse título ao longo do tempo, ou seja, entre o momento em que é
alugado pelo investidor e vendido no mercado e o momento em que é recomprado por
esse mesmo investidor no mercado e devolvido à corretora.
12) Essas operações foram objeto das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) no 51, de 09/06/1986, no 249, de 11/04/1996, e no 283, de 10/07//1998, e da
Resolução no 3.539, de 28/02/2009, do Conselho Monetário Nacional.
13) No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a matéria foi objeto
inicialmente da IN no 742, de 24/05/2007, cujas disposições vieram a ser incorporadas
posteriormente pela IN no 1.022, de 05/04/2010.
14) O disposto no art. 3o da IN RFB no 742/2007 e repetido no art. 60 da IN RFB no
1.022/2010, determina que o resultado é apurado por ocasião da recompra das ações.
15) Embora, seja evidente, da análise das atividades em Bolsa da Impugnante, que opera
largamente como locatária de ações, haver inúmeros lançamentos de pagamento de
alugueres na sua conta corrente junto à corretora, essas norma da RFB foram ignoradas
pela autora do auto de infração e substituídas por critérios ilegais tanto no cálculo de
ganho de renda variável quanto da época de sua apuração.
16) Operações com ações BOVH 3. Trata-se de ações emitidas pela Bovespa, que, de
acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte efetuou uma venda de
200.000 ações no dia 26/10/2007 sem possuir o ativo em estoque, ficando com saldo
negativo. Se a impugnante não possuía essas ações em estoque e as alienou, a conclusão
óbvia seria tratar-se de uma operação de “venda a descoberto”.
17) Verifica-se que a Impugnante sofreu um prejuízo com a operação:
49. Levando-se em consideração a nota de corretagem de venda de 200.000 ações em
26/10/07 (doc. n. 12), temos que a Impugnante recebeu o valor líquido de R$
6.463.880,19, equivalente a R$ 32,3194 por ação alienada.
50. Examinando-se as recompras, temos o seguinte quadro: em 29/10/07 a Impugnante
adquiriu 103.000 dessas ações pelo valor médio de R$ 32,33, perfazendo um total de R$
3.329.504,50 (doc. n. 13); e em 30/10/07 comprou mais 56.800 delas, pelo preço médio
de R$ 31,28, totalizando R$ 1.777.00,50 (doc. n. 14).
Fl. 7865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

51.Assim, ao final de outubro de 2007 a situação era a seguinte: 200.000 ações tomadas
de empréstimo haviam sido recompradas 159.800; utilizando-se o preço médio da
venda, a Impugnante apurara com a venda de 159.800 ações o valor de R$ 5.132.321; e
gastara para recomprar essa mesma quantidade de ações o montante de R$ 5.106.545,00
– obtendo dessarte um ganho de capital em renda variável de R$ 25.806.
52. Restaram, portanto, depois das operações de outubro, 40.200 ações alugadas e não
devolvidas (do lote de 200.000 emprestadas e vendidas em 26/10/07).
Conforme se vê da nota de corretagem de 28/12/07 (doc. n. 15), foram recompradas
40.200 ações ao preço médio de R$ 33,20, que permitiram liquidar a operação de
empréstimo das 200.000 ações tomadas em 26/10/10.
53. A apuração do resultado, em dezembro de 2007, apresenta uma receita de R$
1.295.219,88 (40.200 x R$ 32,2194) e uma despesa de R$ 1.334.640,00, resultando
numa perda em operação de renda variável de R$ 39.420,12.
54. Assim, se considerarmos toda a operação (ganho de R$ 25.806 em outubro de 2007
e perda de R$ 39.420), verifica-se que a Impugnante sofreu em realidade um prejuízo
com essa operação – e jamais existiu o lucro tributável de R$ 6.451.782,19 apontado
pela autora do feito fiscal.
18) Operações com ações Vale. Se é verdade que, em 18/01/07, a Impugnante contava
com 70 dessas ações em estoque e vendeu em Bolsa 20.000, é evidente que tomou por
empréstimo 19.930 ações da Vale, obtendo uma receita bruta de R$ 1.092.572,50,
equivalente a R$ 54,82 por ação, conforme nota de corretagem (doc. n. 16).
19) No mês de abril, a Impugnante recomprou 15.000 dessas ações no dia 20 (doc. n.
17), ao preço médio de R$ 71,72; e recomprou mais 5.000 no dia 27 (doc. n. 18), ao
preço médio de R$ 69,50, liquidando o empréstimo feito em janeiro, tendo como gasto
total de R$ 1.423.372,50, que, contra a receita auferida em janeiro de R$ 1.092.572,50,
resulta numa perda de R$ 330.800.
20) Outras operações de “venda a descoberto”. O mesmo equívoco cometeu a AFRF ao
examinar as demais operações (exceto os da “Telefônica”, antiga “Telesp”). As
conclusões do Termo de Verificação Fiscal não correspondem à realidade dos fatos
estampada nas inúmeras notas de corretagem.
21) Operações com ações da “Telefônica”, antiga “Telesp”. Conforme declaração de
bens da Impugnante, de sua DIRPF do ano base de 2006, era proprietária de ações da
TELESP e da TELESP Celular, Esses títulos foram objeto de diversos agrupamentos e
cisões, até se transformarem nas ações TEFC 11. Em janeiro de 2007, a Impugnante
dispunha de um estoque suficiente para vender 586.888 ações, zerando sua participação
acionária nessa companhia, conforme declaração de bens relativa ao ano base de 2007.
22) Outra prova de que a Impugnante dispunha das ações alienadas no curso de 2007
está nos dividendos recebidos da “Telefônica” e da “Telesp” durante esse exercício,
indicadas no item próprio da declaração de rendimentos relativa ao ano base de 2006.
Assim, a Impugnante conclui e requer, em síntese:
a) O feito fiscal é nulo a partir da expedição da RMF, sendo indispensável que se refaça
o trabalho fiscal a partir das informações prestadas pela Impugnante.
b) As conclusões que levaram à lavratura do AI são absolutamente inconsistentes,
porque o lucro que a AFRFB supõe auferido pela Impugnante destoa dos ganhos
habituais que se verificam no mercado de ações, dos valores que transitaram pela conta
corrente da Impugnante em sua corretora e pelos montantes de seu patrimônio.
c) A autuação fiscal revela-se totalmente improcedente porque (i) desconsiderou a
existência da regulamentada “venda a descoberto” precedida de aluguel de ações, (ii)
arbitrou de forma ilegal e arbitrária valores de custo a ações e (iii) desconsiderou o
estoque de ações emitidas pela TELESP/TELEFÔNICA de propriedade da defendente.
A impugnante apresentou na impugnação, dentre outros, os seguintes documentos:
Fl. 7866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

1) Extrato Geral de Posições em Custódia de ações, emitido pela Interbolsa, referente ao
período de 12/2006 (fls. 2.991/2.992);
2) Documentos emitidos pela BM&F BOVESPA, com posição das ações em nome da
Impugnante em 28/12/2006 (fls. 2.993/2.995);
3) Extrato de Contas Correntes de janeiro de 2007 até dezembro de 2007, emitido pela
Interbolsa (fls. 2.996/3.025).
Em 07/08/2012, o processo foi encaminhado à DEFIS/SP para que fosse confirmado se
os dados contidos nos documentos apresentados na impugnação já estavam inseridos no
aplicativo “Contágio”, para a apuração do ganho de renda variável.
Conforme Relatório Fiscal Para Fins de Instrução Processual (fl. 3.131), a Fiscalização
confirmou que os dados constantes nas notas de corretagem e no extrato de posição das
ações em 31/12/2006, apresentados na impugnação, já estavam inseridos no programa
“Contágil”, na forma descrita no Termo de Verificação Fiscal.
A Interessada foi intimada para vistas do processo, facultando complementação à
impugnação, em 17/10/2013, conforme fls. 3.074 e 3.132/3.134.
Em 29/10/2013, apresentou complementação à impugnação (fls. 3.140 a 3.144), na qual
alega, em síntese, algumas razões já anteriormente expendidas na referida impugnação
de fls. 2.929 a 2.953 e outras, conforme relatadas a seguir.
Alega a contribuinte que o trabalho fiscal padeceu de diversas nulidades e
inconsistências, que levariam ao cancelamento do auto de infração, e que “a própria
Delegacia de Julgamento já percebeu alguns destas nulidades tanto que pelo r. despacho
de fls. 3069/3070...”.
Em resumo, alega que os documentos que somente agora foram juntados pela
fiscalização, conforme determinação da Delegacia de Julgamento, já haviam sido
juntados pela defesa, e demonstram, além da nulidade do auto de infração, a sua total
inconsistência.
Por fim, aduz em sua impugnação:
Destarte, em face dos documentos ora juntados, que já haviam sido juntados pela
defesa, reitera os termos do pedido inicial para:
A.1. a decretação da improcedência da autuação fiscal e o consequente arquivamento
deste feito fiscal; ou, alternativamente,
A.2. que se reconheça a nulidade praticada com a emissão da RMF, determinando-se
retorne o trabalho fiscal ao estágio posterior à primeiras informações prestadas pela
Impugnante e que devem ser tidas na devida conta; ou, ainda,
A.3. – que se reconheça a inconsistência e conseqüente imprestabilidade do trabalho
fiscal e se determine seja ele refeito com observância dos ditames da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em especial da IN SRFB n. 749/07 e IN SRFB n. 1.022/10.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta à fl. 3146 dos
autos:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual nem em nulidade ou cancelamento do lançamento enquanto ato
administrativo.
GANHO DE RENDA VARIÁVEL
Nos mercados de renda variável, o ganho líquido será constituído pela diferença
positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição. O custo de
Fl. 7867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

aquisição é igual a zero nos casos de aquisição de qualquer ativo cujo valor não possa
ser determinado pelos critérios previstos em lei.
Apurada a omissão de ganhos no mercado de renda variável, aplicável a exigência de
ofício do tributo devido.
VENDA A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMO DE AÇÕES.
Somente quando devidamente comprovados os empréstimos de títulos de uma corretora,
no caso do tomador de ações, será considerada ganho líquido ou perda do mercado de
renda variável a diferença positiva ou negativa entre o valor da alienação e o custo
médio de aquisição das ações, apurado por ocasião da recompra das ações.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Em face do exposto, voto no sentido de considerar a impugnação improcedente,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido no Auto de Infração de fls.
2.960/2984.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 3176/3201,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Após, a contribuinte apresentou manifestação, às fls. 3205/3210, a qual promoveu
a juntada dos seguintes documentos:
Doc. 1: anexos fornecidos pela BM&F BOVESPA quanto a regulamentação das
operações (fls. 3.202/3.248);
Doc. 2: documentação da BM&F BOVESPA referente, segundo a contribuinte, as
locações de ações, sob titularidade dela, realizadas no ano-calendário 2007 (fls. 3.249/3.253).
Ainda, a contribuinte apresentou memorial às fls. 3282/3291, onde promoveu a
juntada de cálculos às fls. 3292/3293.
Os membros desta Colenda Turma Ordinária resolveram converter o julgamento
em diligência, para fim de que a Unidade de origem realizasse relatório consubstanciado e
conclusivo sobre o ganho de capital apurado e manifestar-se sobre o cálculo apresentado pela
contribuinte em fls. 3292 e 3293, consoante Resolução 2202-000.813, de fls. 3294/3303.
A diligência foi realizada, sendo, ao final, juntado aos autos Informação Fiscal às
fls. 7794/7807, sendo concedido prazo à contribuinte para se manifestar quanto ao resultado da
diligência
A contribuinte apresentou resposta à intimação, às fls. 7830/7833, reiterando o
pedido de reforma da decisão, bem como apontou “alguns equívocos”, os quais “não foram
levados em consideração na diligência efetuada”.
Os autos retornaram para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 7868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Conforme relatado, por determinação da Resolução 2202-000.813, foi realizada
diligência, que culminou na Informação Fiscal (fls. 7794/ 7.807) abaixo integralmente transcrita:
“INFORMAÇÃO FISCAL
Sra. Chefe de Equipe,
1. Como resultado da fase inquisitória do procedimento fiscal, o certificado pelo
Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização de n11 08.1.90.00-2010-03606-6, da
epigrafada pessoa física e por meio do Auto de Infração anexo às fls. 2.921/2.924 do
processo n11 19515.720155/2012-36, exige-se o imposto de renda incidente sobre
ganhos líquidos no mercado de renda variável.
2. Inconformada, a autuada instaurou a fase litigiosa desse procedimento administrativo.
2.1. Em 1a instância, o lançamento foi considerado integralmente procedente pela 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (Acórdão 16-
53.405, às fls. 3.146/3.166 do processo).
2.2. Interposto recurso voluntário, com posterior juntada de provas, a 2a Turma da 2a
Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais resolveu converter o
julgamento em diligência (Resolução n11 2202-000.813 às fls. 3.294/3.303 do
processo) para que a unidade de origem, diante dos documentos apresentados nos autos,
elabore relatório “consubstanciado e conclusivo” acerca do apurado ganho de capital e,
inclusive, que se considere o empréstimo de ações e manifeste sobre o cálculo
apresentado pela recorrente.
3. Pois bem, em se analisando os documentos (cópias) apresentados, notadamente os
emitidos pela BM&F - Banco de Títulos-BTC contendo histórico de contratos BTC;
Relatórios da BM&F sobre o estoque inicial e movimentação dos ativos; os
relacionados ao inventário do espólio de Waldemar Guazzo e os esclarecimentos
apresentados pela recorrente, constatou-se insuficiência de recolhimentos do imposto de
renda incidente sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável, nos períodos de
apuração de janeiro/2007, março/2007, maio/2007 e junho/2007.
4. Os dados em arquivos magnéticos, trazidos da Finabank Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ 00.169.331/0001-50, atual Interbolsas do Brasil
Administradora de Bens Mobiliários, e da BM&F – Bovespa S/A – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, CNPJ 09.346.601/0001-25, foram, novamente, inseridos na
ferramenta denominada “CONTÁGIL”, aplicativo interno da Receita Federal para fins
de extração dos dados das notas de corretagem e obtenção dos custos de corretagem dos
ativos negociados em cada nota. Para tanto, considerou-se o que se segue.
5. OPERAÇÕES COMUM: Com relação as informações sobre os estoques iniciais das
ações foram adotados os seguintes critérios:
5.1. ALFA 3 – Alpargatas ON 1 – 700 ações. Custo zero, uma vez que esse ativo foi
ocultado da declaração de bens e direitos da DIRPF, a autuada desatendeu a intimação
para informá-lo e as informações trazidas da Bolsa não apontam aquisições desse ativo
nos anos de 2005 e
2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter sido comprovado
pela contribuinte.
5.2. ARCE3 - ARCELOR BR ON EJ N1 - 1500 ações no valor de R$ 42.555,00. Foi
considerado o custo declarado pela contribuinte em DIRPF AC 2006 e 2007 (adquirida
em 10/08/2005), pois não pôde ser confirmado na Planilha negócios de 2005 e 2006.
Custo unitário adotado: R$ 28,37.
5.3. BBDC4 – Bradesco PN N1. Em relação a este ativo:
a) No Extrato de Posição dos ativos, emitido pela corretora em 31/12/2006, a
contribuinte possuía 41.006 ações no valor de R$ 3.396.703,56. Custo unitário foi R$
82,83. Fica ressaltado que o extrato representa operações LIQUIDADAS até 28/12.
Fl. 7869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

b) Nos dias 26/12 e 27/12/2006, foram vendidas 18 mil ações, liquidadas em janeiro/07.
Portanto, ajustou-se o saldo apresentado pela corretora, pois as operações ocorreram em
2006, porém foram liquidadas em janeiro/2007. Para a venda destes ativos (-18.000
ações) foi atribuído o valor de R$ 1.491.017,51. Custo unitário de R$ 82,83 (calculado
pelo extrato da corretora).
c) Desta forma, o valor das vendas acima citadas foi diminuído do saldo informado no
Extrato de Custódia dos ativos na corretora em 31/12/2006, pois utilizou-se a data do
pregão (ver planilha Resumo dos Negócios 2006 e 2007). Sendo assim, foi considerado
como saldo inicial, em 01/01/2007, o total de 23.006 ações em estoque (41.006 - 18.000
= 23.006) com custo de R$ 1.905.686,05.
5.4. BRKM5 - BRASKEM PNA N1. Estoque de 27.260 ações, ao custo total de R$
352.765,99 – custo unitário de R$ 12,94, conforme consta do Extrato da Corretora.
5.5. CEMIG4 - CEMIG PN N1. Estoque de 3.000 ações, ao custo total de R$ 247,78 –
custo unitário de R$ 0,008, conforme consta do Extrato da Corretora.
5.6. CTAX3 – CONTAX ON. Estoque de 2 ações. Foi considerado como “custo zero”
uma vez que não está declarada em DIRPF, a autuada desatendeu a intimação para
informá-lo e nos documentos enviados pela Bovespa não houve compras em 2005 e
2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter sido comprovado
pela contribuinte.
5.7. CSMG3 – COPASA ON. Estoque de 169 ações. Foi considerado como “custo
zero” uma vez que não está declarada em DIRPF, a autuada desatendeu a intimação
para informá-lo e nos documentos enviados pela Bovespa não houve compras em 2005
e 2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter sido comprovado
pela contribuinte.
5.8. CYRE3 - CYRELA REALT ON NM. Estoque de 40.000 ações ao custo total de R$
775.401,02 – custo unitário de R$ 19,39. Este foi o custo atribuído a este ativo no
Extrato da Corretora.
5.9. ECOD3 - ECODIESEL ON NM. Estoque de 339 ações. Foi considerado como
“custo zero” uma vez que não está declarada em DIRPF, a autuada desatendeu a
intimação para informá-lo e nos documentos enviados pela Bovespa não houve compras
em 2005 e 2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter sido
comprovado pela contribuinte.
5.10. ELET6 - ELETROBRAS ON – N1. Estoque de 15.000 ações ao custo total de R$
750.450,00 – custo unitário de R$ 50,03. Este foi o custo atribuído a este ativo no
Extrato da Corretora.
5.11. GFSA3 - GAFISA ON. Estoque de 278 ações.
Foi considerado como “custo zero” uma vez que o ativo não está declarado em DIRPF,
a autuada desatendeu a intimação para informá-lo e nos documentos enviados pela
Bovespa não houve compras em 2005 e 2006, ou seja, este estoque é de período anterior
a 2005 e o custo deveria ser comprovado pela mesma.
As ações surgiram de uma transferência na custódia conforme extrato de movimento de
ativos em 09/03 que estavam na conta investimento 105052 e o extrato da corretora era
da 5052.
5.12. GOLL2 - GOLL DIR PN. Estoque de 434 ações.
Foi considerado como “custo zero” uma vez que o ativo não está declarado em DIRPF,
a autuada desatendeu a intimação para informá-lo e nos documentos enviados pela
Bovespa não houve compras em 2005 e 2006, ou seja, este estoque é de período anterior
a 2005 e o custo deveria ter sido comprovado pela mesma. As ações surgiram de uma
transferência na custódia conforme extrato de movimento de ativos em 09/03 que
estavam na conta investimento 105052 e o extrato da corretora era da 5052.
5.13. GOLL4 – GOL PN EJ NE. Em relação a este ativo:
Fl. 7870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

a) No Extrato de Posição dos ativos da corretora em 31/12/2006, a contribuinte possuía
42.000 ações no valor de R$ 2.515.628,68 com custo unitário de R$ 59,90.
Portanto, foi usado o valor do Extrato da Corretora, lembrando que o extrato representa
operações LIQUIDADAS até 28/12.
b) No dia 28/12/2006, foram vendidas 17 mil ações, liquidadas em Janeiro/07. Portan-
to, ajustou-se o saldo apresentado pela corretora, pois as operações ocorreram em 2006,
porém foram liquidadas em janeiro/2007. Para a venda destes ativos (-17.000 ações) foi
atribuído o valor de R$ 1.018.230,66, com custo unitário de R$ 59,90 (calculado pelo
extrato da corretora).
c) Desta forma, o valor das vendas acima citadas foi diminuído do saldo informado no
Extrato de Custódia dos ativos na corretora em 31/12/2006, pois utilizou-se a data do
pregão (ver planilha Resumo dos Negócios 2006 e 2007). Sendo assim, foi considerado
como saldo inicial, em 01/01/2007, o total de 25.000 ações em estoque (42.000 - 17.000
= 25.000) com custo de R$ 1.018.230,66.
5.14. GUAR4 – GUARARAPES PN. Estoque de 500 ações ao custo total de R$
43.937,97 – custo unitário de R$ 87,88. Este foi o custo atribuído a este ativo no Extrato
da Corretora.
5.15. PTIP4 – IPIRANGA PET PN. Estoque de 1720 ações ao custo total de R$
24.613,20, com custo unitário de R$ 14,31. Foi considerado o custo declarado pela
contribuinte na DIRPF AC 2006, pois não pode ser confirmado na Planilha negócios de
2005 e 2006 que foi adquirida em 05/07/2005, conforme alegou a contribuinte.. As
1720 ações foram o resultado de desdobramento, ou seja, 860 ações desdobradas 2 por
1.
5.16. ITAU4 – ITAUBANCO PN N1. Estoque 1520 ao custo total de R$ 84.955,59,com
custo unitário de R$ 855,89. Este foi o custo atribuído a este ativo, no Extrato da
Corretora.
5.17. ITSA4 - ITAUSA PN EJ N1. Em relação a este ativo:
a) No Extrato de Posição dos Ativos da corretora, em 31/12/2006 a contribuinte possuía
7031 ações no valor de R$ 69.780,79, com custo unitário de R$ 9,92.Portanto, foi usado
o valor do Extrato da Corretora.
b) De acordo com informações do Extrato e Movimentação de Ativos, ocorreram
transferências e Bonificações de 785 ações a custo zero.
c) Portanto foi atribuído, como saldo inicial em 01/01/2007, como custo médio por
ação, o valor de R$ 8,93. Total de ações 7816 (7031+785) ao custo total de R$
69.780,79.
5.18 BNCA3 – NOSSA CAIXA ON NM. Em relação a este ativo:
a) No Extrato de Posição de Ativos da corretora consta, para a carteira 5052, que o
estoque apresentava a seguinte situação:
a.1) Estoque de 80.412 ações ao custo total de R$ 4.017.109,36, com custo unitário de
R$ 49,95;
a.2) Estoque de 581 ações no valor total de R$ 28.583,94, com custo unitário de R$
39,20.
b) Tanto no “Extrato de Posição de Ativos” fornecido pela Bovespa e no “Extrato de
Mensal de Custódia” para a conta 105052, existiam em estoque 600 ações. Para estes
ativos, foi atribuído como custo o menor valor fornecido pela corretora, ou seja, R$
49,20 por ação, que totalizaram R$ 29.520,00.
c) Em 01/01/2007 houve um ajuste de saldo em estoque devido pelas compras efetuadas
em 27/12/2006 e 28/12/2006, conforme pregão de 2006 porém liquidadas no início de
janeiro/2007, conforme consta da planilha de Resumo de Negócios. Como este fato não
foi levado em consideração no Extrato de Posição dos Ativos emitido pela Corretora, foi
Fl. 7871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

necessário fazer o ajuste do estoque. O valor total desta operação foi de R$
1.650.312,50 referente à aquisição de 34.000 ações, ao custo unitário de R$ 48,54.
Portanto, como saldo inicial em 01/01/2007, considerou-se o total de 115.600 ações
(80.412+581+34.000) com custo total de R$ 5.725.525,80 e custo médio unitário de R$
49,53.
5.19. PETR4 - PETROBRAS PN. Em relação a este ativo:
a) No Extrato de Posição de Ativos da corretora consta que existia em estoque em
31/12/2006, 100.000 ações com custo total de R$ 4.272.436,83, valor unitário de R$
42,72.
b) No dia 26/12 foram vendidas 15.000 ações. Portanto, o saldo apresentado pela
corretora foi ajustado, pois as operações ocorreram em 2006 mas a liquidação ocorreu
em janeiro/2007. Desta foram, foram deduzidas do estoque final essas vendas, pois
utilizou-se a data do pregão. Ver planilha “Resumo Negócios 2006 e 2007”.
O total da operação de venda de 15.000 ações foi R$ 640.865,52, ao preço unitário de
R$ 42,72.
Portanto, como saldo inicial em 01/01/2007 tem-se o total de 85.000 ações (100.000-
15.000), com custo total de R$ 3.631.571,31 e custo médio unitário de R$ 42,72.
5.20. PERM3 – PROFARMA ON NM. Foi atribuído “custo zero” uma vez que o ativo
não está declarado em DIRPF AC 2007, a autuada desatendeu a intimação para informá-
lo e nos documentos enviados pela Bolsa não houve compras em 2005 e 2006, ou seja,
esse estoque é de período anterior a 2005 e seu custo deveria ter sido comprovado pela
contribuinte.
5.21. CSNA3 - SID NACIONAL ON. Estoque de 30.000 ações a um custo total de R$
1.906.370,74 e custo unitário de R$ 63,54 conforme extrato da corretora.
5.22. SMTO3 SAN MARTINHO ON . Estoque de 70 ações. Foi atribuído “custo zero”
uma vez que não está declarada em DIRPF, a autuada desatendeu a intimação para
informá-lo e nos documentos enviados Bovespa não houve compras em 2005 e 2006, ou
seja, esse estoque é de período anterior e deveria ter sido comprovado pela contribuinte.
5.23. SUZB5 - SUZANO PAPEL PNA – I06 NI. Estoque de 2.700 ações a um custo
total de R$ 4.821,75 e custo unitário de R$ 15,49 conforme consta do Extrato de
Posição dos Ativos emitido pela Corretora.
5.24. TECNO3 - TECNOSOLO ON*. Estoque de 6.984 ações a um custo total de R$
91.294,95 e custo unitário de R$ 13,07 conforme extrato da corretora. Na inclusão dos
dados do estoque no contagil, o Extrato da Corretora foi ajustado para retirar o Fator
1000.
5.25. TECNO4 - TECNOSOLO PN*. Estoque de 17.427.786 ações a um custo total de
R$ 227.783,78 e custo unitário de R$ 13,07 conforme Extrato de Posição dos Ativos
emitido pela Corretora.
5.26. TEFC11 – TELEFONICA BDR. Estoque de 313 ações a um custo total de R$
40,65 e custo unitário de R$ 0,13 conforme Extrato de Posição dos Ativos emitido pela
Corretora.
5.27. TNLP3 – TELEMAR ON . Estoque de 10.002 ações a um custo total de R$
565.007,83 e custo unitário de R$ 56,49 conforme Extrato de Posição dos Ativos
emitido pela Corretora.
5.28. TLPP3 – TELESP ON. Estoque de 3.050 ações. O estoque inicial foi considerado
como “custo zero”, pois todos os valores desta ação declarados pela contribuinte na
DIRPF AC 2007, foram alocados para o ativo TEFC11-TELEFONICA BDR.
5.29. TRNA 11 – TERNA PART. UNT. Estoque de 448 ações. O valor do estoque foi
considerado como “custo zero” uma vez que não está declarado em DIRPF, a autuada
desatendeu a inti-mação para informá-lo e nos documentos enviados pela Bovespa não
houve compras em 2005 e
Fl. 7872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter sido comprovado
pela contribuinte.
5.30. USIM5 – USIMINAS PNA. Estoque de 65 ações a um custo total de R$ 4.178,10
e custo unitário de R$ 64,28, conforme Extrato de Posição dos Ativos emitido pela
Corretora.
5.31. VALE5 – VALE DO RIO DOCE PNA – NA. Em relação a este ativo:
a) Estoque de 70 ações no valor de R$ 2.604,66 e custo unitário de R$ 54,50, conforme
Extrato de Posição dos Ativos emitido pela Corretora.
b) Em 28/12/2006 foi efetuada uma compra de 20.000 ações pelo valor de R$
1.089.951,00, com custo unitário de R$ 54.50. Porém a liquidação desta operação se
deu no início de 2007(ver Planilha resumo negócios). Assim, no extrato de custódia da
corretora verificou-se que não foi levado em conta essas operações do final de ano. Em
função deste fato, foi feito o ajuste do saldo pelas compras efetuadas em 28/12/06.
Portanto, o saldo inicial do ativo em 01/01/2007 foi de 20.070 ações pelo valor de R$
1.092.555,66, com custo médio unitário de R$ 54,44, sendo este o saldo inicial utilizado
nas
“Operações a Vista”.6. OPERAÇÕES A TERMO: Com relação às informações sobre os
es-toques iniciais das ações foram adotados os seguintes critérios:
6. As “Operações a Termo” foram trabalhadas em separado das “Operações à Vista”, de
acordo com a legislação vigente à época.
Desta forma, na análise dos documentos apresentados (Extrato de Conta-Corrente),
foram identificadas as vendas à vista que estão vinculadas às operações a termo e
detalhadas em planilhas específicas que foram acostadas aos autos. O resultado desta
análise está na planilha “Operações a TERMO - Plan Fiscalização”.
As informações do termo liquidado estão filtrados na planilha Extrato Conta Corrente -
Corretora FINABANK CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALS. MOBS.
LTDA., CNJPJ no 00.169.331/0001-50 (atual INTERBOLSA BRASIL) . Assim, os
ativos que representam operações a termo estão com o final T1, T2, etc., por exemplo,
BNCA3-T1. Os ativos com final T/EF são estoques finais de operações a termo, ainda
não liquidados, que ficaram separados para permitir o batimento da operação, já que a
quantidade de compra e venda de termo tem que ser igual por contrato.
Portanto, para apuração dos resultados foram separados e informados, manualmente, no
“Contágil”, as operações realizadas à “Termo”, ajustado-se o saldo inicial dos ativos.
Assim, foram geradas Planilhas e Demonstrativos, onde estão identificados,
separadamente, os ativos negociados em operações “a Vista”, “a Termo” e “Day Trade”
que resultaram em ganhos de capital em operações em bolsa de valores, mês a mês., de
forma individualizada por quantidade e valores transacionados nas modalidades
denominadas “Operações Normais” (a vista, a termo) e “Operações Day Trade”.
7. Em relação às operações “VENDAS A DESCOBERTO”:
A defesa alega que operou vendido nos ativos CSAN3, ELPL6, CCRO3, BOVH3, fato
que poderia ser constatado nos documentos acostados aos autos, emitidos pela Bovespa
e apresentados em 23104114.
Entretanto, em relação as vendas a descoberto só aconteceram com os ativos ELPL6 e
BOVH3. Em relação aos ativos CSAN3 e CCRO3, nas datas das operações de vendas, a
contribuinte possuía ações em estoque em número suficiente para a liquidação da
operação.
Com base na documentação apresentada, a apuração dos resultados envolvendo estes
ativos foram saneadas, de acordo com o disposto na Instrução Normativa SRF no 25, de
0610312001 e Instrução Normativa RFB no 742, de 2410512007, conforme
demonstrado nas planilhas e demonstrativos emitidos nesta ação fiscal.
Fl. 7873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

8. Em relação às operações realizadas com os ativos TEFC11 – TELEFONICA BDR e
TELESP (TLPP3):
8.1. A recorrente alega, tanto na defesa inicial quanto no “Memorial de Julgamento –
Informações Complementares para Julgamento”, fls. 3261 a 3277, em síntese, que é
possuidora de ações tanto da Telefônica de España quanto da Telesp –
Telecomunicações de São Paulo. Cita os acontecimentos relacionados com o programa
de “Privatização“ no setor de telecomunicações, onde a empresa Telefônica de España
adquire a TELESP e outras empresas do setor.
Alega que, com relação às ações da TELESP, após diversos agrupamentos e cisões se
transformaram nos ativos TEFC11E, e que em janeiro de 2007 a contribuinte dispunha
de estoque suficiente para vender 586.888 ações, de modo azerar a sua participação
acionária na empresa, conforme se pode ver na sua Declaração de Ajuste Anual AC
2007. Os ativos que representam esta operação foram elencados às fls. 3264.
8.2. Após intimação, a contribuinte apresentou: cópia do Formal de Partilha de seu pai
Waldemar Guazzo; cópia de Protocolo de pedido junto à B3 S1A, atual denominação da
BM&F BOVESPA requerendo os registros das operações realizadas por ela no mercado
de ações; autorização, com firma reconhecida, para que a fiscalização pudesse também
solicitar a documentação junto à B3 S1A; o Prospecto de Oferta Pública de BDRs da
Telefônica com a razão de conversão das ações ordinárias (ON) e Preferenciais (PN) da
TELESP e das ações ON e PN da Tele Sudeste e outros relacionados com a
incorporação das empresas.
A contribuinte foi intimada a apresentar, dentre outros documentos, o “Demonstrativo
de Cálculo” e1ou memória de cálculo da apuração de Ganhos Líquidos e1ou Perdas
declarados no Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital – RESUMO DE
APURAÇÃO – RENDA
VARIÁVEL” da DIRPF 2008 – ANO BASE 2007. No entanto, este documento não foi
apesentado.
8.2.1. Foram emitidos os Ofícios/Difis02/DERPF n° 68/2019; 94/2019 e 104/2019
endereçados à B3 S/A, solicitando a documentação necessária para comprovar as
operações, estoques e custos dos ativos negociados, pois a contribuinte não possuía tais
documentos. No entanto, até a presente data, a empresa não atendeu à intimação.
8.2.2. Na análise do processo de inventário, onde a contribuinte aparece como herdeira
do
espólio do Sr. Waldemar Guazzo, constou-se a existência e a transferência dos ativos
(ações) declarados pela contribuinte na ficha “Bens e Direitos” da Declaração de Ajuste
Anual dos anos-calendário 2006 e 2007.
8.3. Foram analisados todos os documentos apresentados até a presente data e as
informações constantes nas Declarações de ajuste Anual dos anos calendários de 2003 a
2007. Após análise desses documentos procedeu-se da seguinte forma:
8.3.1. Considerando todos os documentos anexados ao processo, constatou-se que a
contribuinte possuía, no caso, ações da Telesp e Telefônica e que, com os diversos
eventos ocorridos com as privatizações do setor de telefonia, estes ativos foram
transformados em ações “TEFC11”. Como estes ativos não estavam em custódia da
BOVESPA, considerou-se que os mesmos vieram de uma transferência do escriturador.
Na análise das Declarações de Ajuste Anual dos anos calendários de 2003 a 2007,
verificou-se que a contribuinte declarou que possuía ações da Telesp e/ou Telefônica, e
as vendeu no decorrer do ano de 2007.
Às fls. 3264, a contribuinte declara que as ações em questão, equivalem a 587.200 ações
e seu custo é aquele valor declarado em 31/12/2006 na DIRPF 2007/2006.
Na DIRPF – AC 2007, a contribuinte zerou os ativos da Telesp e/ ou Telefônica.
Fl. 7874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Como a contribuinte alega que não vendeu 587.200 ações, para apuração do ganho de
capital foi considerado como uma “COMPRA” o total de 586.900 ações pelo valor
líquido de R$ 4.120.300,16, declarado em 31/12/2006 na DIRPF AC 2007 e constante
da planilha “Resultado – Demonstrativo Detalhado” de todas as operações por ativo.
Nas operações ocorridas com o ativo TLPP3 (TELESP ON) foi considerado o “custo
zero”, pois todos os ativos Telesp e/ou Telefônica que estavam declarados na DIRPF
foram considerados como custo do ativo TEFC 11, já que a contribuinte não comprovou
individualmente cada ativo, e, segundo a mesma, o ativo TEFC11 é resultado de vários
processos de reorganização das empresas envolvidas.
Desta forma, considerou-se como ativos “TEFC11”, todas as ações e custos declarados
na ficha de “Bens e Direitos” da DIRPF – ano-calendário 2007:

Considerou-se que os ativos “Telesp/Telefônica” foram declarados em DIRPF, e que de
acordo com os eventos de privatização do setor de telefonia, bem como os ajustes
societários das empresas envolvidas e, conforme alegado pela contribuinte, o total de
147.736.426 ações da “TELESP” foram convertidas em 587.200 ações TEFC11 com
custo de R$ 4.120.300,16, conforme declarado pela contribuinte, com custo unitário de
R$ 7,01686.
Na defesa consta que não foi vendido o total das ações e, no extrato de custódia consta
que havia, em 12/2007, um saldo de 13 ações TEFC11. Sendo assim, foi considerado
como “compra”, em 23/03/2007, o total de 586.900 ações. Portanto, para apuração do
ganho de capital na alienação do ativo TEFC11, foi considerado como “compra”, em
23/03/2007, o total de 586.900 ações a um custo de R$ 4.118.194,94.
9. Em relação às operações realizadas a título de “Venda a Descoberto” adotou-se os
procedimentos previstos na Instrução Normativa SRF n11 25/2001 e Instrução
Fl. 7875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Normativa RFB n11 742 de 24/05/2007. Especificamente, em relação ao ativo BOVH,
conforme abaixo descrito:
9.1. Em relação ao ativo BOVH3, os resultados apurados nas operações descritas pela
contribuinte às fls. 3.266 e 3.267 não estão corretos, pois o resultado do lucro/prejuízo,
no caso, é apurado a cada operação de compra efetuada.
No caso em questão, conforme consta das notas fiscais, nos dias 29/10/2007,
30/10/2007, 16/11/2007 e 28/12/2007, notas fiscais n11 235.299, 235.525, 238.084 e
244.009 respectivamente, foram efetuadas diversas compras no mesmo dia, com preços
distintos.
Para apuração do custo do estoque das vendas a descoberto, foi adotado o método PEPS
(primeiro a entrar; primeiro a sair). Assim, a cada venda ocorrida, foi alterado o valor do
custo das vendas. E em relação às compras, o cálculo do lucro ou prejuízo foi apurado a
cada operação realizada, como por exemplo:
A) No dia 29/10/2007 o estoque inicial era de 200.000 ações com custo médio de R$
32,32102.
Na mesma data foram vendidas 103.000 ações, em operações distintas.
A1) Primeira compra: 33.250 ações com custo líquido de R$ 1.069.725,71. Do estoque
de venda foram deduzidos o mesmo n11 de ativos com custo líquido de R$
1.074.674,20 (33.250 x 32,32103). Portando, o resultado apurado (venda-compra) foi de
R$ 4.948,39.
A2) Segunda compra: 3.050 ações pelo valor líquido de R$ 98.125,13. Este n11 de
ações foi deduzido do estoque de vendas. O valor líquido da venda de 3.050 ativos foi
de R$ 98.579,22, resultando no lucro de R$ 453,91 (98.579,22-98125,13 = 453,91). E
assim sucessivamente, com todas as compras efetuadas no período.
No final de outubro/2007, no estoque vendas (a descoberto) ficaram 40.200 ações, com
custo líquido de R$ 1.299.305,23.
B) Em 09/11/2007, a contribuinte vez outra venda a descoberto de 50.000 ações a um
custo líquido de R$ 1.834.151,96 (custo unitário de R$ 36,6830). Com esta operação o
estoque foi alterado para 90.200 ações a um custo total de R$ 3.133.457,19 e o custo
unitário passou para R$
34,37899, conforme demonstrado abaixo no quadro denominado “QUADRO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO ESTOQUE DE VENDAS”.
Com as demais operações efetuadas no período, o estoque em 28/12/2007, ficou zerado.
Portanto, todas as operações estão detalhadas, individualmente, na planilha denominada
"APURAÇÃO DO RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM O ATIVO BOVH3", cujo
resumo descreve-se abaixo:
a) No pregão de 26/10/2007 houve uma venda a “descoberto” de 200.000 ações BOVH3
pelo valor bruto de R$ 6.499.000,00.
b) No mês de outubro/2007 houve compra de 159.800 ações.
b.1) No pregão de 29/10/2007, foi efetuada a compra de 103.000 ações a um custo de
R$ 3.329.909,50, conforme consta da nota fiscal n11 235.299;
b.2) No pregão de 30/10/3007, foi efetuada a compra de 56.800 ações a um custo de R$
1.777.040,50, conforme consta da nota fiscal n11 235.525.
Portanto, foram adquiridas, em outubro/2007, 159.800 ações com custo de R$
5.107.030,00, resultando no lucro de R$ 30.318,98.
c) No mês de novembro a contribuinte adquiriu 50.000,00 ações pelo valor de R$
1.763.365,00 e vendeu 50.000,00 ações por R$ 1.844.160,00, conforme consta das notas
fiscais n11 238.084 e 237.188, respectivamente. Com estas operações, houve um
prejuízo de R$ 35.869,88.
Fl. 7876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

d) No pregão de 28/12/3007, foi efetuada a compra de 40.200 ações a um custo de R$
1.344.640,00 conforme consta da nota fiscal n11 244.009. Nesta operação foi apurado o
lucro de R$ 54.559,14.

9.2. Quanto ao ativo VALE5, em relação aos resultados das operações descritas às fls.
3.194, verificamos que a contribuinte não operou com “Vendas a Descoberto” com este
ativo. Na apuração do resultado, quando o crédito foi constituído, ocorreu um erro de
digitação do saldo inicial. Conforme descrito no item 5.32, a contribuinte tinha como
estoque inicial 20.070 ações e não 70. Nesta análise, este erro foi sanado e, as operações
comuns foram separadas das operações a “Termo”.
Todas as operações estão detalhadas, individualmente, na planilha denominada
"APURAÇÃO DO RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM O ATIVO VALE 5 e as
operações a “Termo” estão detalhadas nas planilhas denominadas "APURAÇÃO DO
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM O ATIVO VALE5 – TERMO 1”, cujo
resumo descreve-se abaixo:
9.2.1. Operação Comum e Daytrade:
a) No mês de janeiro de 2007 a contribuinte tinha um saldo inicial de 20.070 ações e
adquiriu 45.000 ações por R$ 2.460.437,19 (valor líquido), totalizando 65.070 e alienou
65.000 ações por R$ 3.519.374,320. Neste mês foi apurado um prejuízo de R$
29.796,34.
b) No mês de abril de 2007 adquiriu 15.000 ações por R$ 1.081.670,00 (operação
comum), e adquiriu 5.000 ações, vendendo-as na mesma data por R$ 353.500,00,
apurando um lucro de R$ 1.658,58 em operação daytrade.
c) No mês de maio/2007, foram adquiridas 80.000 ações por R$ 5.819.875,08 e foram
alienadas 49.800 ações por R$ 3.656.907,32. Nestas operações foi apurado um lucro de
R$ 45.535,08.
d) No mês de junho/2007 foram adquiridas 70.000 ações a um custo de R$ 5.090.228,76
e alienadas 80.200 ações por R$ 5.963.412,09. O lucro apurado foi R$ 121.781,15.
e) No mês de julho/2007 a contribuinte adquiriu 20.000 ações a custo de R$
1.562.06580 e vendeu 45.000 ações por R$ 3.3351.052,22. Foi apurado um lucro total
de R$ 53.665,05 (operação comum + daytrade).
f) Em agosto/2007 a contribuinte adquiriu 5.000 ações por R$ 374.541,66 e alienou
15.000 ações por R$ 1.181.199,32. Foi apurado lucro no montante de R$ 8.880,34.
g) Em agosto/2007, em relação às operações a termo VALE-T1, a contribuinte adquiriu
15.000 ações com custo total de R$ 1.081.811,95 e alienou 15.000 ações por R$
1.095.192,79. Foi apurado o lucro de R$ 13.380,84.
10. No arquivo “OPERAÇÕES EM BOLSA” aparecem as operações separadas por
ativo e por data, ou seja, foram agrupadas as negociações em cada dia, por ativo,
referentes as operações de aquisição/alienação de ações/opções que constavam em cada
nota de corretagem.
Desta forma, de uma mesma nota de corretagem as despesas efetivamente pagas para
realização de operações de compra e venda (corretagens, emolumentos, entre outras
despesas) foram distribuídas proporcionalmente por ativos já segregados por
“OPERAÇÕES COMUNS” e por “OPERAÇÕES DAY TRADE”, sendo que o valor
proporcional de tais despesas foi acrescido ao preço de compra e deduzido do preço de
Fl. 7877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

venda dos valores dos ativos negociados em cada data, obtendo-se desta forma o valor
efetivo da transação, que foi denominado de “Valor Líquido”.
Além destas despesas, foram deduzidos da Base de Cálculo os valores constantes do
Extrato de Conta-Corrente, tais como corretagem, despesas com aluguéis/empréstimos
de ações, etc, discriminados na planilha denominada “Despesas a Compensar”.
11. Diante dos documentos e fatos apresentados no litígio, em atenção ao requisitado,
apurou-se, mensalmente, os ganhos/prejuízos líquidos no mercado de renda variável e o
resultado encontra-se consolidado no quadro abaixo (a apuração por ativo está
demonstrada nas planilhas que acompanham o presente relatório):

12. Produzidas as informações requisitadas, propõe-se cientificar a recorrente e retornar
o processo à 2a Turma da 2a Câmara do Carf para solução do contencioso em 2a
instância.”
A contribuinte apresentou resposta à intimação, às fls. 7830/7833, apontou
“alguns equívocos”, os quais “não foram levados em consideração na diligência efetuada”.
Transcrevo abaixo os equívocos sustentados pela contribuinte:
“7. Além desse ponto, alguns equívocos não foram levados em consideração na
diligência efetuada.
7.1 O ativo ALFA 3 – Alpargatas ON 1 – 700 ações foi considerado como custo zero.
No entanto, houve um erro na Declaração de Ajuste Anual, essas ações Alpargatas ON
foram indevidamente declaradas como PN a custo de R$ 50.232,00, tendo, portanto,
custo unitário de R$ 71,76.
7.2 O custo das ações BRKM5 - BRASKEM PNA N1 levado em consideração pela
fiscalização está diferente. De acordo com a Declaração de Ajuste Anual é R$
519.848,20 em vez de R$ 352.765,99 – e custo unitário de R$ 19,07 no lugar de R$
12,94.
7.3 CEMIG4 - CEMIG PN N1. Valor também diferente da Declaração de Ajuste Anual
R$ 280,56 no lugar de R$ 247,78 – custo unitário de R$ 0,09.
7.4 CTAX3 – CONTAX ON. Estoque de 2 ações. Foi considerado como “custo zero”
uma vez que não estaria declarada em DIRPF. No entanto, essas ações constam sim da
Declaração de Ajuste Anual com custo de R$ 7,52.
7.5 No item relativo às ações ITAU4 – ITAUBANCO PN N1. Afirma a fiscalização que
“Estoque 1520 ao custo total de R$ 84.955,59, com custo unitário de R$ 855,89. Este
foi o custo atribuído a este ativo, no Extrato da Corretora.”
Fl. 7878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

No entanto, os valores estão diferentes na tabela de “Detalhamento das Operações
Comuns” o que acabou por implicar em equívoco no cálculo do suposto IR devido.
7.6 Aliás, nessa tabela que serviu de base para o cálculo do IR mantido – planilha
“Detalhamento das Operações Comuns”, há um equívoco a partir do ativo UBBR11.
Todas as colunas de “valor médio antes” estão indicadas como 7.00, parecendo ter
havido uma repetição dos valores do ativo TECF11. Os valores corretos que deverão ser
ajustados e recalculados são os seguintes:
UBBR11 – R$ 18,16
USIMINAS é R$ 64,28
VALE – R$ 54,50
VCPA4 – R$ 41,20
WEG R$ 16,49
Ajustando esses valores haverá diferença de base de IR já que todos são superiores a R$
7,00. Com isso, deverá ser reduzida ainda mais a base de cálculo.”
No entanto, entendo que algumas situações, conforme itens abaixo, ensejam
maiores esclarecimentos pela Unidade de origem, razão pela qual proponho nova diligência.
1) Custo das ações CTAX3 – CONTAX ON. Estoque de 2 ações.
Argumenta a recorrente que foi considerado custo zero, pelo fundamento de que
não estaria declarada na DAA, porém afirma a contribuinte que estas ações foram declaradas em
DAA com custo de R$ 7,52.
Quanto a esta alegação, o item 5.6 da Informação fiscal assim refere:
“5.6. CTAX3 – CONTAX ON. Estoque de 2 ações. Foi considerado como “custo zero”
uma vez que não está declarada em DIRPF, a autuada desatendeu a intimação para
informá-lo e nos documentos enviados pela Bovespa não houve compras em 2005 e
2006, ou seja, esse estoque é de período anterior a 2005 e deveria ter sido comprovado
pela contribuinte.”
Analisando a DAA, à fls. 16 dos autos, assim constou :“2 ACOES CONTAX ON
ADQ EM 26/08/2005, VENDIDAS CONFORME APURACAO NA RENDA VARIAVEL”.
Situação em 31.12.2016: R$ 7,52. Situação em 31.12.2007: R$ 0,00.
Portanto, estaria, ao que se parece, equivocada a informação de que tal ativo não
estaria declarado em DIRPF.
Desse modo, necessário esclarecimento pela Unidade de origem quanto a
manter custo zero, em que pese estar declarada em DAA o custo de R$ 7,52.
2) Custo das ações ITAU4 – ITAUBANCO PN N1.
Argumenta a recorrente que foi considerado que “Estoque 1520 ao custo total de
R$ 84.955,59, com custo unitário de R$ 855,89. Este foi o custo atribuído a este ativo, no Extrato
da Corretora.”.
Defende que os valores estão diferentes na tabela de “Detalhamento das
Operações Comuns” o que acabou por implicar em equívoco no cálculo do suposto IR devido.
Analisando a DAA, à fls. 16 dos autos, assim constou: “1520 ACOES
ITAUBANCO PN ADQ EM 10/08/2005”. Situação em 31.12.2016: R$ 85.272,00. Situação em
31.12.2007: R$ 85.272,00.
Fl. 7879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

Ocorre que 1520 ações a custo unitário de R$ 855,89 não perfaz o valor de R$
84.955,59. O custo unitário, realizando-se a operação de divisão 84.955,59/1520 perfaz R$
55,89.
Por sua vez, às fls. 5397/5401, constam as operações de compra do ativo ITAU4
no ano-calendário 2007. Especificamente, o primeiro item se refere a uma compra, constando
que a quantidade de estoque antes era 1520 ações pelo valor unitário de 55,90.
Desse modo, necessário esclarecimento pela Unidade de origem quanto ao
custo unitário considerado.
3) Coluna “valor médio antes” da planilha “Detalhamento das Operações
Comuns”, referente aos ativos UBBR11, USIMINAS, VALE, VCPA4 e WEG
Sustenta a recorrente que todas as colunas de “valor médio antes” dos ativos
UBBR11, USIMINAS, VALE, VCPA4 e WEG estão indicadas como 7.00, parecendo ter havido
uma repetição dos valores do ativo TEFC11.
Aduz que tais valores deveriam ser: UBBR1: R$ 18,16; USIMINAS: R$ 64,28;
VALE: R$ 54,50; VCPA4: R$ 41,20; e WEG: R$ 16,49.
Analisando a planilha em questão, a partir das fls. 5.677 até as fls. 5782, foi
considerado como valor médio antes “7,0” aos ativos TLLP3, TNLP3, TNLP4, TLP4-T/E,
TNLP4-T1, TRNA11, UBBR11, UBBR11-T1, UBBR11-T2, UBBR11-T3, UBBR11-T4,
UBBR11-T5, USIM5, USIM5-T1, USIM5-T2, USIM5-T3, VALE5, VALE5-T1, VCPA4,
VCPA4-T1, WEGE3, WEGE4.
Ou seja, ao que se verifica, o “valor médio antes” do ativo TEFC11 no valor 7,0
foi posteriormente repetido para todos os ativos subsequentes, conforme ordem alfabética da
planilha, totalizando 106 páginas com o mesmo valor.
Saliente-se que, a exemplo, no item 5.31 da Informação fiscal, conta que o custo
unitário do ativo VALE5 seria R$ 54,50 e, mais adiante neste mesmo item, que o custo médio
unitário seria R$ 54,54. Valores estes bem superiores ao considerado na diligência. Outro
exemplo a ser citado é quanto ao ativo USIM5, que no item 5.30 da Informação fiscal consta
como custo unitário R$ 64,28.
Assim, quanto a este tópico, a princípio, pode ter razão à recorrente, devendo ser
esclarecido pela Unidade de origem o “valor médio antes” dos ativos que constam às fls.
5.677/5782, apresentando fundamentação para adoção do valor 7,0 para todos eles, em
discrepância inclusive ao que consta na Informação Fiscal, conforme acima exposto. E,
sendo o caso, deve a Unidade de origem proceder as retificações que couberem no
“Demonstrativo de Cálculo dos Valores Apurados Após Revisão” de fl. 7806.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, devendo a
Unidade de origem apresentar Informação Fiscal esclarecendo as questões apontadas nos itens 1,
2 e 3 deste voto. Após, seja oportunizado à contribuinte prazo para se manifestar quando ao
resultado da diligência.
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem realize as providências discriminadas na conclusão deste voto. Na sequência,
Fl. 7880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 2202-000.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720155/2012-36

deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 7881
DF CARF MF
Documento nato-digital